Tribunal: TJDFT
Processo: 0716047-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716047-39.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILLA CRISTINA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando os termos da petição de ID 70240696, na qual o banco apelado alega que, em face da habilitação de novo advogado (ID 69849639) no transcurso do prazo para contrarrazões, não lhe foi dada a oportunidade de apresentação destas, e, ainda, em observância ao princípio do contraditório, intime-se o apelado para, caso queira, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, CPC[1]). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 1.010. (...). § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.